Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-76.2009.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000475-76.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DAL LAGO - CPF: 538.829.549-49 (APELADO), ELTON FELIPE CARVALHO - CPF: 488.845.459-00 (ADVOGADO), ELAINE ROSA ALVARES - CPF: 797.664.209-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — CÉDULA DE PRODUTO RURAL — CANCELAMENTO DE ENDOSSO — RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO A ENDOSSANTE — PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL — INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO — DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL — PRESCRIÇÃO CONFIGURADA — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PORÉM, POR OUTROS FUNDAMENTOS — HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DA REQUERENTE —
RECURSO DESPROVIDO
.

O cancelamento de endosso da Cédula de Produto Rural não comprova, por si, quitação da dívida pelos emitentes, mas sim a restituição da titularidade do crédito à endossante.

Todavia, a inércia na promoção da citação válida dos réus, por período superior ao prazo prescricional, inviabiliza a interrupção da prescrição, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, é devida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência integral e do princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000475-76.2009.8.11.0092

APELANTE:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADOS:

ELAINE ROSA ALVARES E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Anderson Fernandes Vieira
, da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº. 0000475-76.2009.8.11.0092, ajuizada em face de
ANTÔNIO MARCOS DAL LAGO
e
ELAINE ROSA ALVARES
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, e que os documentos apresentados demonstrariam a quitação da dívida por parte dos devedores.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a necessidade de exercício do juízo de retratação, com fundamento na análise equivocada de documento essencial — o termo de Cancelamento de Endosso da Cédula de Produto Rural nº. 4008034 — pelo juízo de origem.

Aduz que o referido documento não comprova o pagamento da dívida pelos emitentes da CPR (os apelados), mas sim a restituição dos direitos creditórios à empresa originária (Agro Amazônia, hoje KPM), em razão de quitação da obrigação por parte da endossante perante a endossatária (Dupont do Brasil S/A).

No mérito, alega que os apelados deixaram de cumprir com a obrigação de entregar 313.080,00 kg de soja em 30/04/2005, e que, por essa razão, a empresa apelante, à época endossante da CPR, foi compelida a adimplir o título junto à endossatária.

Em razão do pagamento, teria havido o cancelamento do endosso, com a consequente restituição da titularidade do crédito à apelante, o que legitimaria a presente cobrança.

Reforça que o documento de cancelamento de endosso é instrumento regular de restituição do crédito, diverso do termo de quitação que apenas seria emitido se o pagamento tivesse sido realizado pelos devedores originários.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 284866872).

Os apelados apresentam contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Argumentam, inicialmente, que a apelação é manifestamente improcedente, pois a sentença recorrida estaria devidamente fundamentada na documentação dos autos.

Defendem que o cancelamento de endosso juntado pela apelante demonstra, na verdade, que a obrigação foi extinta por pagamento, não havendo fundamento para nova cobrança contra os devedores originários.

Invocam ainda a ocorrência de prescrição, sustentando que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2009, as citações somente ocorreram anos depois — em 2015 e 2023 —, o que impediria a interrupção do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Alegam, assim, que decorreu prazo superior a cinco anos entre o vencimento do título (30/04/2005) e a efetiva citação dos réus, o que fulminaria a pretensão da apelante.

Por fim, requerem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ou pelo reconhecimento da prescrição, bem como a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários recursais (Id. 284866881).

O preparo foi recolhido (Id. 285879374).

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça Id.
289766850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, o que faço com fulcro no art. 1.009 do CPC.

Na origem, trata-se de ação de cobrança fundada em inadimplemento de Cédula de Produto Rural (CPR), ajuizada por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de
ANTÔNIO MARCOS DAL LAGO
e
ELAINE ROSA ALVARES
, na qual a autora busca o recebimento do valor correspondente a 313.080 kg de soja pactuados na CPR nº. 4008034, com vencimento em 30/04/2005.

A CPR, conforme consta nos autos, foi objeto de endosso à empresa Dupont do Brasil S/A e, após o inadimplemento pelos emitentes (requeridos apelados), a endossante (Agro Amazônia/atual KPM) quitou a obrigação perante a endossatária, tendo o endosso sido cancelado em 25/01/2006, momento em que a autora apelante readquiriu os direitos creditórios, passando a figurar novamente como credora.

A presente ação visa, portanto, cobrança do valor correspondente ao produto não entregue, em razão da suposta inadimplência dos devedores originários da CPR, com fundamento no título de crédito rural devidamente emitido e registrado.

Com efeito, embora assista razão à apelante no ponto em que sustenta que o Cancelamento de Endosso da Cédula de Produto Rural nº. 4008034 não comprova a quitação da obrigação pelos emitentes da CPR (os apelados), mas sim a restituição dos direitos creditórios à empresa originária (Agro Amazônia, atual KPM Empreendimentos), em virtude do adimplemento da obrigação pela endossante perante a endossatária (Dupont do Brasil S/A), a pretensão deduzida na presente demanda encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Conforme documentação acostada aos autos, o pagamento da dívida junto à endossatária foi efetivado em
25/01/2006
, conforme expressamente indicado no termo de cancelamento do endosso (Id. 284866412 - Pág. 40).

A partir dessa data, a empresa apelante reobteve a titularidade do crédito e, portanto, passou a deter a legitimidade e o direito de cobrar dos devedores originários o valor da obrigação inadimplida, o que marca o
dies a quo
para fins de contagem do prazo prescricional.

Ainda que se reconheça que a ação de cobrança foi ajuizada em
29/02/2009
(Id. 284866412 - Pág. 15), ou seja, dentro do prazo de cinco anos contados da data do cancelamento do endosso, a inércia na citação dos réus por longo período compromete a eficácia interruptiva do ajuizamento, nos termos do artigo 240, §§1º e 2º, do CPC, que exigem citação válida e eficaz para que se opere a interrupção da prescrição, senão vejamos:

“Art. 240, do CPC. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.”

No caso em apreço, os autos demonstram que os demandados recorridos Antônio Marcos Dal Lago e Elaine Rosa Alvares somente foram regularmente citados, respectivamente, em
25/07/2015
e
06/08/2024
(Ids. 284866413 - Pág. 34 e 284866440).

Transcorreu, portanto, intervalo superior a cinco anos entre a propositura da ação (29/02/2009) e a efetivação das citações (25/07/2015 e 06/08/2024), sem qualquer causa de suspensão ou interrupção reconhecida nos autos, o que atrai a aplicação da prescrição, conforme jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA
– PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I DO CC –TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA CÁRTULA – ENUNCIADO SUMULAR 503 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula nº . 503/STJ). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art . 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.
Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula nº. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013893-08.2018.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art. 206, § 5º , I , do CC.
No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso
. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00053725020188110087, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO – CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000004-94.2013.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO, EM CONTRARRAZÕES, DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PRETENDIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. SUBSISTÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I). DEMANDA AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. CITAÇÃO, TODAVIA, EFETIVADA 11 (ONZE) ANOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE SÓ RETROAGE À PROPOSITURA DA AÇÃO QUANDO REALIZADA CITAÇÃO VÁLIDA (ART. 219, § 4º, DO CPC/1973). CULPA PELA DEMORA DA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. FORNECIMENTO DE SUCESSIVOS ENDEREÇOS INCORRETOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ.
DIVERSOS PEDIDOS DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA A INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO DO FEITO MOTIVADO POR REQUERIMENTO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORA. AUSÊNCIA DE PLEITO DE CONSULTA A BASES DE DADOS (INFOSEG) OU DE CITAÇÃO EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA DE CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA DEMORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 106/STJ.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "O autor deverá providenciar tudo quanto seja possível par promover a citação do réu. Terá 10 dias para isso. Não conseguindo, poderá requerer a prorrogação desse prazo por no máximo 90 dias. Realizando-se a citação em momento posterior a esse prazo, haver-se-á por não interrompida a prescrição no momento da propositura da ação, mas apenas da data em que se ultimou a diligência' (Didier Júnior, Fredie . Curso de Direito Processual Civil - introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 13ª. ed. v . 1. Bahia: JusPodivm, 2011, p. 492).”
(TJ-SC - AC: 00154942120048240033 Joinville 0015494-21 .2004.8.24.0033, Relator.: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 03/03/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de cobrança
– Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Inconformismo da empresa autora –
Prescrição consumada. Decurso do prazo quinquenal, a que alude o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil (Tema Repetitivo nº 1.035), desde o vencimento da obrigação – Parte autora que não promoveu as diligências necessárias para a localização dos réus em tempo hábil. Citação não efetivada até o momento, embora já decorridos mais de 11 (onze) anos da data da propositura da ação de cobrança – Aplicação do disposto no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil – Sentença mantida, por outro fundamento
– Recurso não provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 00038004820138260562 Santos, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 20/09/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação fica sem efeito se não houver citação válida no prazo razoável, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição quando, como no presente caso,
a demora na citação decorre da inércia processual da parte credora, e não de resistência ou manobra dos devedores
.

Dessa forma, sendo certo que, da data do vencimento da obrigação (25/01/2006) até a citação efetiva dos réus, decorreu prazo superior ao quinquênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na presente ação de cobrança.

Ressalte-se, ainda, que não sendo imputável ao aparato jurisdicional qualquer morosidade na realização da citação dos réus, revela-se inaplicável o entendimento consubstanciado na Súmula nº. 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”.

Na hipótese dos autos, o longo lapso temporal entre o ajuizamento da demanda e a efetiva citação dos demandados não decorreu de entraves estruturais do Poder Judiciário, mas sim de inércia da parte autora recorrente em promover diligentemente os atos necessários à localização e citação dos réus apelados, o que afasta o escopo protetivo da súmula.

Por conclusão, o ônus da sucumbência deve ser integralmente atribuído à credora/apelante, uma vez que lhe é imputável à responsabilidade pela demora na citação dos requeridos/apelados, circunstância que culminou no reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

À luz do princípio da causalidade e da sucumbência objetiva, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, compete à parte vencida suportar as despesas do processo, inclusive os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Tese de julgamento: “
O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva impõe à parte exequente o ônus de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, não se aplicando o art . 921, § 5º, do CPC/2015
.” (...).”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225894920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - EXEQUENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência -
A propositura de execução de crédito prescrito é circunstância que resulta na imposição do pagamento de honorários advocatícios ao exequente, em observância ao princípio da causalidade
- Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros legais, estabelecidos no art. 85 do CPC.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50025720520238130710, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença singular por outros fundamentos, qual seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na presente ação, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem citação válida dos réus no interregno adequado, impondo-se a extinção do feito com resolução de mérito, e condenando a requerente/apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025